Tribunal: TJDFT
Processo: 0728397-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728397-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORT BEEF COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA AGRAVADO: 54.573.961 RAFAEL SALVADOR CICHELERO D E S P A C H O Vistos etc. Retire-se o processo de pauta. Reitere-se o ofício de ID 74048295. Aguarde-se o retorno do mandado de intimação (ID 74049340) e o respectivo prazo. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator